Tribunal: STF
Processo: RHC 244624
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado tentado. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Descumprimento da medida do monitoramento eletrônico. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Josival Silva dos Anjos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 190.814/AL (evento 86).



    O Recorrente teve decretada a prisão preventiva em decorrência do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta em ação penal que apura suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) (evento 12, fl. 14).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o recorrente há um ano e dois meses. Argumenta que “o elastecimento do tramitar processual para o seu encerramento é elemento correspondente as engrenagens do sistema judicial, não devendo ser atribuído em prejuízo do paciente”. Requer a revogação da prisão preventiva (evento 95).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 110).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO POR TRÊS ANOS, VINDO A SER PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. 



    Agravo regimental improvido.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; RHC 207.260-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.04.2022; e RHC 226.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o “réu que teve concedida a liberdade provisória, logo na audiência de custódia, com a imposição da medida cautelar de comparecimento em juízo a cada dois meses. Contudo, diante do descumprimento de tal medida, o Ministério Público requereu a prisão preventiva, que foi decretada pelo Magistrado, em 15/4/2020, mas, só foi cumprida, três anos depois, no Estado do Rio de Janeiro”.



    Nesse contexto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, comprovado o descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta adotou-se fundamentação idônea para a revogação da medida cautelar diversa e a decretação da prisão preventiva (art. 282, §§ 4º e 6º do CPP), porquanto evidenciado o risco à aplicação da lei penal. 



    Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta que “Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória. (HC 169.462, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.11.2019); “O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar (HC 202.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 08.11.2021); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Quanto à tese de excesso de prazo para a formação da culpa, o Superior Tribunal de Justiça refutou a alegação defensiva à consideração de que:



    “Acerca do excesso de prazo, a instância de origem consignou que há forte indicativo da sua intenção de se esquivar do cumprimento da lei, na medida em que o mandado de prisão preventiva só foi cumprido três anos depois de sua expedição, no estado do Rio de Janeiro. Nesse lapso temporal, o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido, mesmo tendo ciência de que, quando da concessão da sua liberdade provisória, foi-lhe imposta a obrigação de comparecer bimestralmente em juízo (fl. 207 - grifo nosso). 



    Assim, nesse sentido, a propósito, o fato de o denunciado encontrar-se na condição de foragido afasta a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (AgRg no HC n. 866.384/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2024). 



    Ademais, conforme relatado acima, a instrução está próxima ao fim, faltando o interrogatório do réu, que está custodiado em outro estado da Federação, mas que já foram tomadas providências pelo Juízo de origem para a realização do referido ato.”



       



    Como bem pontuou o parecer do Ministério Público, “o Superior Tribunal de Justiça firmou convicção quanto à regularidade na tramitação da ação penal, mantendo a custódia preventiva em voga, ao levar em consideração, adequadamente, no aresto ora guerreado, tanto o fato da instrução criminal encontrar próxima ao fim, faltando apenas o interrogatório do recorrente, custodiado em outra unidade federativa, como a tomada de providências pelo Juízo de origem para a realização do referido ato”.



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente